Tribunal: TJSP
Processo: 2163467-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA COMPRA E VENDA DE MÁQUINA COLHEDORA DE CANA DE AÇÚCAR – Decisão de extinção, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação a duas corrés, com esclarecimento e alteração dos honorários advocatícios, pela decisão integrativa de embargos de declaração – Ilegitimidade passiva bem reconhecida, com a consequente extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA COMPRA E VENDA DE MÁQUINA COLHEDORA DE CANA DE AÇÚCAR – Decisão de extinção, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, em relação a duas corrés, com esclarecimento e alteração dos honorários advocatícios, pela decisão integrativa de embargos de declaração – Ilegitimidade passiva bem reconhecida, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que as corrés não participaram da negociação havida entre as partes, para a compra e venda da máquina colhedora de cana de açúcar, tendo sido o negócio celebrado entre a autora e a empresa corré Cajumáquinas, para quem foram realizados diretamente os pagamentos - Ainda que as pessoas jurídicas atuem no mesmo ramo de atividade, ou sejam compostas por mesmo sócio majoritário, são pessoas jurídicas distintas e com personalidade própria, sob o ponto de vista jurídico, não se confundindo com a pessoa natural dos sócios que a integram, salvo em caso de inequívoca comprovação de grupo econômico, ou desconsideração da personalidade jurídica, o que não está demonstrado e do que não se trata a hipótese dos autos – Manutenção da extinção por ilegitimidade - Considerando a Tese firmada no Tema 1.076 do STJ, sedimentada em julgamento de recurso repetitivo, portanto, vinculante e capaz de autorizar o juízo de retratação, admite-se a atribuição de excepcionalíssimo efeito infringente aos embargos de declaração, tendo em vista a contradição e/ou divergência do quanto decidido monocraticamente, em relação ao entendimento exarado no STJ no Tema 1.076, observados princípios de celeridade, aproveitamento dos atos, economia processual e efetividade – Valor da causa elevado – impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, para cada um dos advogados, na forma estabelecida no art. 85, § 2o do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.